Tribunal: TJBA
Processo: 8040577-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Conflito de Jurisdição: 8040577-92.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Juazeiro – Bahia Ação Penal nº 8009626-02.2024.8.05.0146 Suscitante: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Suscitado: Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Juazeiro Terceiro Interessado: Marivaldo de Souza Pinto Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41). ERRO NA EXECUÇÃO (ART. 20, §3º, CP). RELAÇÃO AFETIVA PRETÉRITA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06). COMPETÊNCIA SUPLETIVA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM FACE DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ART. 23 DA LEI 13.431/2017). PREVALÊNCIA DO DOLO SUBJETIVO E DO CONTEXTO RELACIONAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA FIXADA NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE JUAZEIRO/BA. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca, acerca do processamento e julgamento de ação penal referente à suposta prática de contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei 3.688/41), imputada a Marivaldo de Souza Pinto, em contexto de violência doméstica e familiar. Consta dos autos que o agente teria, dolosamente, intentado agredir sua ex-companheira, atingindo, por erro na execução, o filho adolescente desta, e praticando posteriores agressões contra o menor, tudo no âmbito de relação familiar e afetiva pregressa. II. Questão em discussão 1. Definir o juízo competente para processar e julgar a ação penal, considerando a presença de contexto de violência doméstica e familiar, a incidência do erro quanto à pessoa (aberratio ictus), a aplicação da Lei Maria da Penha e da legislação protetiva da criança e do adolescente. 2. Determinar se a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher subsiste quando a vítima direta do evento lesivo é o filho da ex-companheira do agente, em virtude de erro na execução, mas a conduta originária visa à ex-companheira. III. Razões de decidir 1. Contexto fático e normativo: A materialidade dos fatos e o nexo doméstico e familiar restaram incontroversos, assim como a intenção originária do agente dirigida à ex-companheira. 2. Erro na execução e dolo subjetivo: O art. 20, §3º, do Código Penal estabelece que, em caso de erro sobre a pessoa, consideram-se as condições da pessoa visada. Prevalece, para efeitos de definição da competência, o dolo subjetivo do agente e o contexto relacional, conforme consolidado pelo STJ. 3. Competência da Vara de Violência Doméstica: A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher se mantém, mesmo quando a vítima imediata seja pessoa diversa da mulher, se a conduta originária tem como alvo a ex-companheira, nos termos do art. 5º da Lei 11.340/06 e do entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, EAREsp 2.099.532/RJ). 4. Proteção integral à criança e ao adolescente: Nas comarcas em que não haja vara criminal especializada, a Vara de Violência Doméstica exerce competência supletiva para processar crimes contra crianças e adolescentes ocorridos no ambiente doméstico, à luz do art. 23 da Lei 13.431/2017. 5. Prevalência da máxima proteção: A solução jurídica prestigia o princípio da máxima proteção aos vulneráveis e concretiza os comandos constitucionais de tutela integral à criança e à mulher em situação de violência doméstica. IV. Dispositivo e tese Dispositivo: Conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, julgo-o procedente para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Juazeiro/BA para processar e julgar a Ação Penal nº 8009626-02.2024.8.05.0146, determinando o regular prosseguimento do feito naquele juízo especializado. Tese firmada: “1. Nos casos em que a conduta do agente, praticada no âmbito de relação doméstica ou familiar, visa dolosamente a mulher, subsiste a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ainda que, por erro na execução (art. 20, §3º, CP), a vítima direta do resultado lesivo seja pessoa diversa. 2. Inexistindo vara criminal especializada para crimes contra criança e adolescente, compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar conhecer de infrações cometidas em ambiente doméstico e familiar, nos termos do art. 23 da Lei 13.431/2017.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I e III; art. 227; Código Penal, art. 20, §3º; art. 73; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/06, art. 5º; Lei 13.431/2017, art. 23; Código de Processo Penal, art. 563. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8040577-92.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente conflito negativo de jurisdição e, no mérito, DECLARAR COMPETENTE o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Juazeiro para processar e julgar os autos da Ação Penal nº 8009626-02.2024.8.05.0146, nos termos do voto do relator.